Tribunal: TJMT
Processo: 1008056-47.2022.8.11.0003
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008056-47.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LEONARDO PATRICK VILAR BARRETO DA SILVA - CPF: 054.573.551-36 (RECORRENTE), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELIZANGELA SILVEIRA DOS SANTOS - CPF: 032.404.161-66 (ASSISTENTE), ZENILDE SILVA BRITO - CPF: 064.748.608-39 (ASSISTENTE), BEATRIZ DOS PASSOS RIBEIRO - CPF: 060.232.491-24 (ASSISTENTE), ELIZETE ALVES DOS PASSOS - CPF: 939.919.081-15 (ASSISTENTE), JOSELITO HENRIQUE FRANCO - CPF: 545.782.131-53 (ASSISTENTE), ABRAÃO MENDES DOS SANTOS (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ETVALDO DE SOUZA SOBRINHO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1008056-47.2022.8.11.0003

RECORRENTE: LEONARDO PATRICK VILAR BARRETO DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 121, §2
o
, II E IV, DO CÓDIGO PENAL – DECISÃO DE PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – EXCESSO DE LINGUAGEM – REJEIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PREJULGAMENTO PELO JUÍZO NATURAL – DECISÃO PROLATADA COM PALAVRAS SÓBRIAS E EXPRESSÕES COMEDIDAS –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não demonstrado juízo de valor ou subjetivismo por parte do juízo singular, que, fiando-se nos elementos produzidos na fase do
judicium accusationis,
reconheceu a procedência da acusação, não há falar em nulidade da decisão por excesso de linguagem.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1008056-47.2022.8.11.0003

RECORRENTE: LEONARDO PATRICK VILAR BARRETO DA SILVA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
LEONARDO PATRICK VILAR BARRETO DA SILVA
, contra decisão proferida pelo Juízo da 1
a
Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos PJe n. 1008056-47.2022.811.0003, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, §2
o
, II e IV, do Código Penal [homicídio qualificado – pelo motivo fútil e com recurso que dificultou a defesa da vítima], submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A defesa suscita,
preliminarmente
, a nulidade da decisão de pronúncia por entender que há nela excesso de linguagem, pois o juiz exorbitou na sua fundamentação, o que certamente “
influenciará a convicção dos Jurados
”.

No
mérito
, assevera que não há elementos suficientes para evidenciar a autoria do delito, sobretudo porque a pronúncia está consubstanciada, exclusivamente, nas provas produzidas na fase inquisitiva. Subsidiariamente, postula a exclusão das qualificadoras narradas na denúncia, uma vez que “
não houve prova delas na fase judicial”
[doc. digital n. 132160826].

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela conservação da decisão objurgada [doc. digital n. 132160829].

A pronúncia foi mantida na sua integralidade, quando promovido o juízo de retratação [doc. digital n. 132160832].

A Procuradoria de Justiça opina pelo desprovimento do recurso defensivo [doc. digital n. 137812660].

É o relatório.

Na sustentação oral, o insigne advogado do réu desistiu do objeto deste recurso, quanto ao mérito.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1008056-47.2022.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

NULIDADE DA DECISÃO POR EXCESSO DE LINGUAGEM

Egrégia Câmara:

O recorrente sustenta a nulidade da pronúncia sob o argumento de que o juiz singular teria adentrado em matéria de competência do Tribunal do Júri, utilizando expressões que podem influenciar negativamente a convicção dos jurados em favor da acusação.

Para melhor compreensão, transcrevo excertos da decisão e assinalo os trechos impugnados,
verbi
s:

“
1. Relatório

[...]

Dessume-se
que o crime ocorrera por motivo fútil, uma vez que o acusado visualizou, no celular de sua companheira, mensagens enviadas pela vítima objetivando marcar um encontro. Do mesmo modo,
o delito fora

praticado mediante recursos que dificultaram a defesa do ofendido, consistente na dissimulação e surpresa
, tendo em vista que o denunciado
se apossou

do celular de Beatriz e, passando-se por ela, marcou um encontro, quando então, de surpresa, chegou no local de motocicleta na companhia de terceiro, desferiu diversos disparos de arma de fogo
.

[...]

2.4.2. Da qualificadora do meio que dificultou a defesa da vítima

[...]

Tendo em vista que, de acordo com a prova testemunhal, o denunciado se apossou do celular de Beatriz e, passando-se por ela, utilizando-se inclusive de uma voz feminina, marcou um encontro com a vítima, detalhando o local do encontro; Chegando o réu ao local de motocicleta, na companhia de um terceiro (não identificado), e desferindo diversos disparos de arma de fogo, matando o ofendido ainda no local, sem qualquer possibilidade de reação ou defesa. Deste modo, é
possível deduzir que as chances de defesa da mesma foram drasticamente reduzidas
”

[...]”
(doc. digital n. 132160796 – marcações e grifos nosso).

Como é cediço, a pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação e está adstrito à existência de prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria. Segundo a mais abalizada doutrina, nela deve-se evitar o exame aprofundado da prova, a fim de não influir no convencimento dos jurados.

Guilherme de Souza Nucci, ao discorrer sobre a sentença de pronúncia, pontua que:

“[...]
a pronúncia não pode conter termos exagerados, nem frases contundentes (ex: ‘é óbvio ser o réu o autor da morte da vítima’, quando aquele nega a autoria). Porém, não pode prescindir de motivação. Do contrário, não passaria de um mero despacho de expediente
. Se a defesa alega e reclama do magistrado a absolvição sumária, por legítima defesa, por exemplo, torna-se essencial que o julgador afaste a excludente e pronuncie o réu, sem, contudo, manifestar-se avesso, terminantemente, à tese defensiva. Assim fazendo, pode comprometer a isenção futura dos jurados, pois o defensor terá o direito de reiterar o pedido de absolvição, com base nesse mesmo motivo, em plenário. [...]”
(Tribunal do Júri, Ed. Forense, 6a edição, págs. 98/99).

Ao contrário do que se alega, o juiz usou de argumentos sóbrios na justificação da necessidade de o réu ser levado a julgamento pelo Tribunal do Júri, apontando os elementos que indicam a provável autoria do crime, como também a plausibilidade da qualificadora imputada na denúncia.

Se de um lado não pode o juiz fazer valoração aprofundada na decisão de pronúncia, de outro é obrigado a motivar e fundamentar as razões pelas quais entende presentes provas suficientes da autoria para submeter o réu a júri popular, assim como da qualificadora, que somente pode ser decotada quando manifestamente improcedente.

A linguagem utilizada pelo juiz não pode ser considerada exagerada. Se dissesse menos do que disse, por certo que a decisão seria nula, provavelmente por falta de motivação.

Sobre este tema, assim bem decide nossos Tribunais:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PRELIMINARES [...] EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA [...] PRELIMINARES REJEITADAS E RECURSO DESPROVIDO.[...] Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade da decisão de pronúncia por excesso de linguagem
quando o magistrado apreciar motivadamente, de forma sóbria e comedida os elementos indiciários dos autos
,
evitando
, em respeito à competência do Tribunal do Júri,
explicitar qualquer juízo valorativo e taxativo sobre o caso
[...]
” (TJMG - Rec. em Sentido Estrito 1.0134.19.001293-7/001, Relator(a): Des.(a) Guilherme de Azeredo Passos (JD Convocado) , 2a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 06/08/2020, publicação da súmula em 14/08/2020)

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE, PELO EMPREGO DE VENENO E PELO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO [...]
NULIDADE DA PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM – INOCORRÊNCIA– DECISÃO QUE SE

RESTRINGE A APONTAR A PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E OS INDÍCIOS DE AUTORIA
– FUNDAMENTAÇÃO NECESSÁRIA CONFORME ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 413 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL [...] Nos moldes da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não caracteriza o malfadado excesso de linguagem quando o magistrado prolator da
pronúncia se limita a apontar as provas que dão suporte à sua conclusão, alinhavando os elementos considerados como provas da materialidade e indícios de autoria, sem externar opiniões pessoais sobre eles e sem chancelar a conclusão pela inequívoca responsabilidade penal do acusado
[...]
” (TJMT - N.U 0009700-71.2012.8.11.0042, , GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 11/02/2020)

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENALE PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRELIMINAR. EXCESSO DE LINGUAGEM. AFASTADA. [...] RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Se por um lado o Juízo a quo não deve justificar em demasia a admissibilidade da acusação, na sentença de pronúncia, de modo a não influenciar os jurados, por outro lado, a ausência de fundamentação também poderá acarretar à nulidade da decisão. 2. Na hipótese,
a Autoridade sentenciante indicou a prova da materialidade e a presença de indícios de autoria, diante dos elementos de provas colhidos, sem esboçar, assim, juízo de certeza acerca da existência de prova para a condenação do acusado, justamente para não influenciar na decisão do Conselho de Sentença
, circunstância que, por si só, afasta o alegado excesso de linguagem (eloquência acusatória). Preliminar rejeitada [...]
” (TJDFT - Acórdão 1289831, 00003184220188070014, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 1/10/2020, publicado no PJe: 14/10/2020)

Havendo a desistência da questão relacionada à pronúncia do réu, o recurso ficou restringido ao “excesso de linguagem”, que fica
DESPROVIDO
pelas razões encimadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022